Tribunal: STF
Processo: HC 181978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no eDOC 19, com fundamento no art. 580 do CPP, formulado em favor de Maria Helena Ferreira Maia (eDOC 35). 
    Narra a requerente que o Juízo Federal da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro fixou medidas cautelares diversas do cárcere em seu desfavor (Processo 5005706-06.2020.4.02.5101), sendo-lhe vedado: i) manter contato com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e com os réus colaboradores; ii) ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; e iii) deixar o país, devendo, ainda, entregar seu passaporte no prazo de 48h.
    Afirma ter cumprido a decisão na íntegra, entregando, inclusive, o documento de identidade, não obstante seu celular tenha sido apreendido para realização de perícia determinada pelo mesmo Juízo. 
    Nesse sentido, sublinha a ocorrência de restrição de liberdade em seu desfavor, ressaltando que o STJ já reconheceu o habeas corpus como meio idôneo à impugnação de decisão judicial que determina a retenção de passaporte.
    Pondera, portanto, que “como a decisão decretando medidas cautelares em desfavor da requerente foi proferida por juiz absolutamente incompetente é necessário reconhecer a nulidade dessa decisão e, portanto, estender os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 181.978, com supedâneo na regra do art. 580 do CPP” (p. 3). 
    Assim, requer a extensão dos efeitos da concessão da ordem deferida em favor de Flavio Bonazza de Assis, para que sejam afastadas as medidas cautelares em comento, bem como para que se determine a disponibilidade de retirada de seus documentos e bens (celular).
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica da requerente com aquela do paciente Flávio Bonazza, a justificar conhecimento e deferimento deste pedido de extensão de habeas corpus.
    Nesse sentido, verifica-se que a requerente encontra-se envolvida exatamente no mesmo enredo fático que abarca Flávio Bonazza. Além disso, a decisão da autoridade coatora que determina as medidas cautelares e a busca e apreensão contra a requerente coincide com o ato que decretou a prisão preventiva do paciente – não há qualquer particularidade na pessoa de Flávio Bonazza que não se comunique com a da requerente.
    Copilam-se 7 (sete) trechos da referida decisão que demonstram essa afirmação:
    Trecho 1: “Entretanto, diante do não comparecimento do empresário, o investigado FLAVIO BONAZZA acionou a sua rede de apoio para buscar efetivar a reunião com o empresário, o que foi possível através de Augusto Cesar Noronha Nastari, Tenente-Coronel da PMERJ, que contatou MARIA HELENA MAIA, a quem coube fazer a intermediação do encontro através de LELIS TEIXEIRA.” (eDOC 36)
    Trecho 2: “Assim, em junho de 2014, a reunião ocorreu com a presença de MARIA HELENA MAIA, JACOB BARATA, LELIS TEIXEIRA e FLAVIO BONAZZA, na qual teria sido tratado abertamente sobre o pagamento de propina mensal ao então Promotor de Justiça para que a sua atuação funcional fosse direcionada de modo a proteger os interesses do setor de transportes.” (eDOC 36)
    Trecho 3: “De modo a corroborar as informações trazidas aos autos, o Policial Militar Augusto Cesar, em depoimento prestado ao MPE/RJ, afirmou que conhece o investigado FLAVIO BONAZZA, tendo confirmado que FLAVIO solicitou o seu auxílio para contatar JACOB BARATA, informando ainda que procurou MARIA HELENA MAIA para efetivar o contato.” (eDOC 36)
    Trecho 4: “Em contrapartida à atuação de FLAVIO BONAZZA no interesse do setor de transportes, JOSÉ CARLOS LAVOURAS determinou a Alvaro Novis que realizasse o pagamento da mesada mensal de R$ 60.000,00. Tal valor era pago regularmente na sede da empresa Viação Redentor e entregue pessoalmente pela investigada MARIA HELENA MAIA.” (eDOC 36)
    Trecho 5: “De modo a confirmar o recebimento dos valores pelo investigado, que ocorria na sede da empresa Viação Redentor, a testemunha Alessandra Marcela Teixeira, secretária da diretoria da Viação Redentor, confirmou que FLAVIO BONAZZA esteve diversas vezes na sede da empresa em Jacarepaguá, ocasião em que sempre procurava MARIA HELENA MAIA. “(eDOC 36)
    Trecho 6: “O gerenciamento da remessa semanal dos valores ilícitos pagos a FLÁVIO era feito por MARIA HELENA MAIA, que contava com plena confiança do sócio da empresa AVELINO ANTUNES. Para tanto, a investigada MARIA HELENA mantinha contato telefônico regularmente com EDIMAR DANTAS, operador da HOYA CORRETORA, de propriedade do colaborador ALVARO NOVIS e responsável por realizar a arrecadação e distribuição dos valores em espécie.” (eDOC 36)
    Trecho 7: “Apurou o órgão ministerial que, no período de junho de 2014 a março de 2016, o investigado FLAVIO BONAZZA teria recebido o valor total de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) oriundos do “caixinha” de FETRANSPOR, por ordem de JOSE CARLOS LAVOURAS, tendo sido os pagamentos efetivados diretamente por MARIA HELENA MAIA.” (eDOC 36) 
    Diante disso, reforça-se aqui a determinação da imediata remessa dos autos para a primeira instância da Justiça estadual, suspendendo-se também as medidas cautelares decretadas especificamente contra a requerente. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão e ordeno a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva impostas pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, bem como determino a disponibilidade de retirada dos documentos e bens da requerente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente